Tribunal: TJMT
Processo: 0006704-67.2019.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006704-67.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSEIAS PORFIRIO DE DEUS - CPF: 994.695.701-97 (APELANTE), EULADIA CASUPA ZEBALLO (VÍTIMA), CARMEM JUNNY RIVERO ROJAS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O RITO DA LEI MARIA DA PENHA –
3. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de relevância, mormente quando convergente a outros elementos de prova, e desse modo o pedido de absolvição por falta de provas não procede.

2.

Caracterizada a existência de relação íntima de afeto entre autor e vítima, tem-se estabelecida a incidência da Lei n.º 11.340/06, a autorizar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sendo inconsistente, assim o pleito de afastamento da referida agravante, tendo em vista que esta foi incrementada pela Lei, justamente com o objetivo de recrudescer a punição pelos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-j

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Oséias Porfírio de Deus
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 6704-67.2019.811.0006, Código: 253707, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 c/c artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
. (Id. 35521495).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 35521969) o apelante pleiteia sua absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante genérica prevista na alínea “f” do inciso II, do art. 61 do CP.

Em contrarrazões (Id. 35521970 e 35521971), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo desprovimento do recurso,
com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 48231455-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 02 de julho de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 35520523) que no dia 14 de agosto de 2019, por volta das 09h30min, na Rua João Goulart, s/n.º, Bairro Jardim Cidade Nova, no município de Cáceres/MT, o apelante Oseias Porfirio de Deus, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor da vítima Euladia Casupa Zebalho.

Consta, ainda, que na mesma ocasião, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o apelante ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave a sua ex-convivente Euladia Casupa Zebalho.

In casu
, a defesa do apelante sustenta que, embora realmente existisse ordem de afastamento, a vítima lhe convidou para ir a sua casa, ou seja, a própria ofendida descaracterizou a ordem judicial, tornando-a sem efeitos e, consequentemente, fazendo da permanência do acusado em sua residência um ato lícito.

No entanto, não prevalece a tese defensiva, tendo em vista que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca dos ilícitos praticados pelo apelante, tanto pelo fato de ir a casa da vítima, a convite ou não - agiu em descumprimento de decisão judicial que deferiu as medidas protetivas a favor da vítima, sobretudo pelo cometimento na oportunidade do delito de ameaça,não importa o estado psicológico quando da promessa do mal injusto ou mesmo que efetivamente pretenda cumprir as ameaças.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 35520525); boletim de ocorrência (Id. 35520526); decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima (Id. 35520527); termo de representação criminal (Id. 35520531) e declarações da vítima e testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Na fase inquisitorial (Id. 35520534) o recorrente declarou:

“(...) que de fato foi até a antiga casa onde ele morou com EULADIA CASUPA ZEBALLO e os filhos, porém o interrogado relatou que foi apenas para conversar com a ex-mulher, e que somente foi ao local, a pedido da própria ex-mulher; Que perguntado ao interrogado sobre as ameaças que ele teria feito a ex-esposa, nas quais ele disse que mataria primeiro a ex-enteada (CARMEM) e depois mataria a ex-mulher, o interrogado negou (...) disse que não ameaçou ninguém (...)”.

Ao ser ouvido em juízo, o apelante continuou negando as acusações que lhe foram imputadas, relatando que no dia que foi colocado em liberdade seguiu direto para casa da sua irmã, que é próxima da residência em que morava com a vítima, oportunidade em que esta lhe viu e lhe chamou, motivo este que o fez ir para a residência e ficou lá até o dia em que foi preso. Assevera que em nenhum momento ameaçou a vítima.

Em sede extrajudicial (Id. 35520530) a vítima afirmou:

“(...) QUE conviveu com OSEIAS PORFÍRIO DE DEUS por 10 anos e tiveram dois filhos (...) esclarece que possui uma filha de nome CARMEM JUNNY RIVERO ROJAS com 20 anos, a qual é fruto de outro relacionamento; (...) narra que o ex-marido OSEIAS ficou preso por cinquenta dias na cadeia pública desta cidade pela prática de crime em âmbito familiar; Mas na última segunda-feira (12/08/2019), o ex-marido foi solto e foi direto para a casa dela e ele quando chegou, a primeira coisa que ele mostrou para ela, foi o alvará de soltura e disse que já estava solto e que já estava de volta para casa; Que
quando viu o OSEIAS diante dela, disse para ele que ele não poderia estar ali (na residência), sendo que ele tinha uma ordem de restrição para não se aproximar dela
; Que o OSEIAS respondeu que a casa era dele, que ela era a mulher dele, que lá estavam também os filhos dele e depois acrescentou que da casa ele não iria sair (...) Que ao perceber que OSEIAS não iria sair da casa, entrou em desespero e começou a chorar (...)Que na terça-feira, o OSEIAS ficou na casa o dia inteiro, mas
desde de cedo começou a importunar a declarante, e dizer para ela que ela tinha que melhorar (...) porque ela teria que ir ao fórum para dizer que eles iriam voltar e que iriam viver bem e que gostaria de retirar todas as queixas contra ele e ainda acrescentou que tinha que falar do jeitinho que ele estava a orientando; Que depois acrescentou: eu juro por Deus, que se eu for denunciado novamente, quando eu sair de lá (cadeia), eu vou acabar com a sua filha ( a CARMEM) e eu vou matá-la na sua frente pra você sofrer, pois sei que é alguém que você amava muito e depois eu te mato
; Que a declarante narra que diante das novas ameaças, se desesperou, pois sentiu que o OSEIAS estava disposto a concretizá-la ( as ameaças), pois ele tinha acabado de sair da cadeia e disse para ela que da casa ele não sairia; (...) Narra a declarante que somente conseguiu vir a delegacia para denunciar o OSEIAS, porque mentiu para ele, dizendo que estava fazendo acompanhamento com uma psicóloga e que tinha um horário agendado para hoje (14/08/2019), que saiu de casa e veio direto a delegacia da mulher fazer a denúncia; Que
em relação às ameaças de morte, a declarante esclarece que elas foram ditas diretamente para ela (declarante), que a CARMEM e nem os outros filhos ouviram
(...)”.

Em juízo (Id, 35521973), a vítima ratificou as declarações prestadas na Delegacia, confirmando que fora ameaçada pelo apelante no dia dos fatos. Disse que as ameaças e agressões perpetuavam-se há dez anos, e que, tendo o apelante permanecido 50 (cinquenta) dias preso, uma vez solto, fora diretamente a sua casa para ameaça-la. Ainda, relatou que não estavam juntos, bem assim que, no dia dos fatos, foi ameaçada de morte, e que tem muito medo do acusado, assim como suas crianças. Por fim, relatou que o apelante não respeita as medidas protetivas impostas, que ele é pessoa violenta e que o motivo pelo qual fora ameaçada decorre do fato de ele não aceitar a separação.

Ressalta-se que a versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminaria um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

No mesmo sentido foram as declarações da informante Carmen Jenny Rivero Rojas, tendo declarado perante a autoridade policial (Id.35521455):

“(...) na segunda-feira (12/08/2019) (...) OSEIAS (...) apareceu na casa dela dizendo que tinha acabado de sair da cadeia. Que a genitora, a senhora EULADIA disse para o OSEIAS que ele não poderia se aproximar da casa e muito menos dela, que o OSEIAS respondeu que a casa era dele e que dali ele não sairia ficando até o dia que ele foi preso (...) Que teve conhecimento das ameaças que o ex padrasto fez nas quais ele disse que mataria primeiramente ela ( a declarante) e que depois ele mataria a genitora, porém a declarante esclarece que não presenciou as ameaças proferidas. (...)”.

Em juízo, a informante confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que, muito embora não tenha ouvido as ameaças proferidas pelo apelante, ele é uma pessoa muito agressiva e que, após ser colocado em liberdade, deslocou-se diretamente à residência da vítima.

Dessa forma,
o descumprimento da medida protetiva restou comprovado não apenas pela própria vítima, mas também por sua filha e pelo próprio apelante
, apesar deste tentar fazer entender que foi à residência após convite da própria vítima.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Nesse sentido dispõe Fernando Capez,
verbis
:

“(...) consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente de sentir-se de fato ameaçada e de se concretizar o mal prenunciado. Basta o emprego de meios idôneos atemorizadores e o conhecimento deles pela vítima para a configuração do delito em tela.” (Capez, Fernando. Curso de Direito Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 303).

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande importância, devendo ser dada especial relevância a ela, quanto mais em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). (...).”
(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

O entendimento desta E. Corte de Justiça é no sentido de que o delito de ameaça se configura apenas com a promessa de causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, fazendo com que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções do agente, tratando-se de crime formal, e por isso, necessita somente que a ameaça seja proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se consumar.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição, tendo em vista que a promessa de causar mal injusto e grave não foi vaga ou ambígua, muito pelo contrário foi clara e precisa, conferindo contornos de verossimilhança à ameaça, o que, por certo, tem o potencial de intimidar o ser humano comum.

Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência (Id. 35520527), a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal
. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição
sustentada pela defesa.

Subsidiariamente, o apelante postula o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o argumento de que a incidência desta caracteriza
bis in idem
.

No que se refira a pretendida extirpação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), tenho que tal anseio não pode ser agasalhado, vez que
a agravante da violência doméstica contida no referido dispositivo não integra o tipo penal da ameaça
, inexistindo assim
bis in idem
em sua aplicação para agravar a pena do descrito delito, bem como no que se refira ao rito referente à Lei Maria da Penha.

É cediço que o objetivo da incidência da referida agravante é punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, não sendo demais averbar que o simples fato de a ação penal ofertada em desfavor do agente ter sido processada sob o rito da Lei n.º 11.340/06, não torna a aludida agravante elementar do crime em referência, razão pela qual não há falar-se em
bis in idem
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“(...) O art. 61, II, f, do Código Penal prevê como caso de agravamento da pena o crime cometido com violência contra a mulher. Embora - desde as alterações promovidas pela Lei n. 12.015/2009 - a condição de mulher não seja mais elementar do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), a violência o é. Contudo, mesmo se considerado que tal circunstância seria elementar do crime, o agravamento da pena deve ser efetivado, uma vez que o delito de estupro ocorreu em decorrência de relações domésticas ou de coabitação, hipótese esta que não integra o tipo penal em questão”.
(STJ, REsp 1388316/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 10/4/2014).

Nesse mesmo sentido já proferi decisão,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 129, § 9º, C/C 147, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº. 3688/41 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO IMPROCEDENTE - PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS - ANSIADO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - AGRAVANTE QUE NÃO CAUSA BIS IN IDEM, TAMPOUCO SE MISTURA AO RITO DA LEI MARIA DA PENHA - RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA - REDUÇÃO DA PENA-BASE ATÉ O LIMITE DO MINIMO LEGAL, EM RESPEITO AO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apresentando-se devidamente demonstradas a autoria e materialidade do crime, não há que falar em absolvição dos delitos tipificado nos artigos 129, § 9º, 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", c/c artigo 69, todos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto Lei nº. 3688/41. 2. O conjunto probatório formado pelas declarações das vítimas e outros elementos revelam a ocorrência da violência doméstica. A palavra das vítimas nestes crimes ocorridos no âmbito doméstico é de crucial importância. 3. Quanto menor for a quantidade de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, mais próximo do mínimo legal deverá se aproximar a pena-base. 4.
A agravante da violência doméstica contida no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal não integra o tipo penal da ameaça, inexistindo assim bis in idem em sua aplicação para agravar a pena do descrito delito, bem como no que se refira ao rito referente à Lei Maria da Penha.
Sendo o acusado menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, a atenuante presente no Código Penal deverá ser reconhecida e aplicada em seu favor. A redução da pena-base nas primeiras duas fases da dosimetria de pena não pode ir além do mínimo legal, sob pena de afronta ao disposto na Súmula nº. 231 do STJ.” (Destaquei).
(TJMT, Ap 125632/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 26/01/2015).

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Oséias Porfírio de Deus
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020